Tribunal: STF
Processo: Rcl 71368
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada em face de decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, por alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Segundo consta da inicial, a autoridade reclamada indeferiu pedido de vista dos autos formulado pela defesa do reclamante, ao fundamento de que havia diligências policiais em andamento, ainda não documentadas. 



    O reclamante argumenta que “[a] Defesa solicitou vista, apenas, do material encartado, sobre o qual tem direito a o acesso. Ademais, embora existam diligências policiais em curso, o acesso do Reclamante ao já documentado não obstaculiza a eficiência, eficácia ou finalidade das investigações já que os autos tratam de uma cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancária relativa a fatos ocorridos até 31/12/2019”. 



    Por tais razões, afirma que “o caso concreto não contempla a exceção do texto sumular, não havendo razão justa para se obstar a vista dos autos”.



    Requer o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou “a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, que inviabiliza o deferimento da habilitação, por comprometer a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais”. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Como bem destacou o Parquet Federal, “os elementos extraídos dos autos não evidenciam desrespeito da autoridade reclamada ao referido enunciado sumular, pois, conforme pontou precisamente o magistrado singular, existem diligências policiais que ainda estão em curso e que não foram devidamente documentadas nem encartadas aos autos, circunstância que, por ora, inviabiliza seja franqueado à defesa o acesso pleiteado, sob pena de comprometimento e/ou frustração das investigações”.



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente